Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR COAÇÃO E MANIPULAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. ELEMENTO JUDICIALIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DOLO HOMICIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia pelo crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal.
II – Questões em discussão
2. (i) Definir se há nulidade na colheita das declarações do réu em sede policial, diante de suposta coação e manipulação de gravação; (ii) analisar se cabível a impronúncia por ausência de provas suficientes de autoria; e (iii)
III – Razões de decidir
3. A mera alegação de coação ou manipulação na colheita de declarações policiais, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para gerar nulidade do ato. 3.1. Irregularidades na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal, salvo demonstração concreta de prejuízo.
4. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 4.1. Declarações prestadas na fase inquisitorial podem ser valoradas se confirmadas, em juízo, por testemunha devidamente inquirida sob contraditório. 4.2. O exame de corpo de delito que confirma lesões compatíveis com a narrativa dos autos reforça a admissibilidade da acusação.
5. A ausência de indiciamento formal não impede a pronúncia do acusado quando presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade.
6. A desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, somente se mostra viável quando demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi.
IV – Dispositivo
7. Recurso de Diego conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
8. Recurso de Sílvio conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, II; 29; 121, § 2o, IV; CPP, art. 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2069331, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 27.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2062248, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2076592, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2014795, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2009721, Rel. Des. Asiel Henrique de Souza, 1a Turma Criminal, j. 12/06/2025.